Tribunal: STF
Processo: HC 228544
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington Correa da Costa Júnior e outro em favor de Alexandre Mourão de Abreu contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 445.578/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE ACENTUADA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 11)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que a circunstância judicial da culpabilidade não poderia ter sido considerada desfavorável por o paciente ter se servido de sua profissão de advogado para cometer o delito. (p. 17)



    Sustentam que a causa de aumento de pena (uso de arma de fogo pela associação) teve a fração aumentada pela presunção de que “a quadrilha se valia de arma de grosso calibre”, porém não houve a apreensão desse material. (p. 22)



    Afirmam que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 24)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena e mitigado o regime inicial de cumprimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “Assiste razão à pretensão ministerial de aumento da pena base do réu Alexandre Mourão, eis que inequívoco o acentuado grau de reprovação de sua conduta. O réu tem como atividade profissional a advocacia, possuindo, portanto, plenas condições de discernir o caráter ilícito de sua conduta e, ainda assim, preferiu não apenas agir em desconformidade com este entendimento, mas colocou as prerrogativas de advogado a serviço do crime. Com efeito, restou claro que Alexandre Mourão utilizava as visitas ao seu cliente Alexandre, vulgo ‘Piolho’ e chefe da quadrilha, na penitenciária, para levar informações e ordens deste ao resto do bando. Fazia, nas palavras do policial, uma triangulação: visita ao presidio – telefonema para Renata ou Sley – visita ao presidio. Segue pequeno trecho colhido nas escutas: (...)



    Dessa feita, em relação ao réu Alexandre Mourão, diante da maior reprovabilidade de sua conduta, e dos graves efeitos sociais dela decorrente, aumenta-se a pena base, do crime de associação para o trafico ilícito de drogas, na fração de 2/6, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 933 DM. Inexistindo alterações a serem feitas na segunda fase e mantida a fração de ¼ de aumento pelo art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 1166 DM”. (eDOC 9, p. 77)



    A condição de advogado do réu revela sua especial culpabilidade, como já o reconheceu esta Corte no HC 201.795 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021 e no HC 81.425, rel. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 14.6.2002, cuja ementa ora transcrevo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO MÉTODO TRIFÁSICO. REJEIÇÃO DE AMBAS AS ALEGAÇÕES. 1. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA: O acórdão está suficientemente fundamentado porque fez alusão à culpabilidade do agente, ao motivo e às circunstâncias do crime. Reduziu a pena de 12 (doze) anos, imposta pela sentença, para 06 (seis) anos. Analisou as circunstâncias e conseqüências do crime de tráfico de cocaína e o seu alto efeito nocivo à sociedade. Nos embargos, o Relator considerou os antecedentes do paciente e as condições pessoais de ser advogado criminal e ex- Policial Federal, o que lhe possibilitava perfeito conhecimento sobre a ilicitude do fato. Assim, justificou a manutenção da pena acima do mínimo legal (CP, art. 59). (...) 3. HABEAS indeferido”.



    Quanto à alegação de que a utilização de armamento pesado seria uma presunção do julgador, colho o seguinte trecho da sentença:



    “Ademais, não se pode questionar que TODOS os integrantes da organização criminosa efetivamente tinham ciência dos demais delitos e mesmo da utilização de diversos armamentos, até mesmo fuzis, por seus integrantes, como se infere também através de alguns dos diálogos transcritos nos autos em razão da interceptação telefônica de algumas linhas e já mencionados anteriormente; de forma que inafastável a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.346/2006...”. (eDOC 5, p. 73)



    Quantos aos demais pleitos, as teses foram rejeitadas pelas instâncias ordinárias (inclusive, em sede de recurso especial na revisão criminal).



    Portanto, para concluir de modo diverso e acolher o pedido de absolvição, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus . 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente